Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-44.2019.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001409-44.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE INES RESMINI - ME - CNPJ: 04.306.624/0001-92 (AGRAVADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CDA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE ENTREGA DE ARQUIVOS SINTEGRA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que anulou a CDA nº 2017221542, reconhecendo a decadência do crédito tributário constituído por descumprimento de obrigação acessória, decorrente da omissão na entrega de arquivos SINTEGRA
por contribuinte
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência na constituição do crédito tributário decorrente de obrigação acessória, e se a Fazenda Pública comprovou a regular e tempestiva notificação da contribuinte, de modo a afastar a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O lançamento de ofício do crédito tributário decorrente de obrigação acessória está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.

4. No caso, os fatos geradores ocorreram entre fevereiro e dezembro de 2007, com termo inicial para constituição em 01/01/2008 e prazo decadencial findo em 01/01/2013.

5. A constituição do crédito apenas em 28/04/2016, sem prova válida e tempestiva de notificação da contribuinte, impõe o reconhecimento da decadência.

6. A juntada de telas de sistema da SEFAZ-MT não é suficiente para comprovar a regular ciência da contribuinte quanto ao lançamento, incumbindo à Fazenda Pública o ônus da prova da notificação válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decadencial quinquenal do art. 173, I, do CTN à constituição de crédito tributário oriundo de obrigação acessória.
2
. A ausência de prova válida e tempestiva de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da decadência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
co
ntra a decisão monocrática de ID

219441231
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1001409-44.2019.8.11.0002 movida por
MARLENE INES RESMINI - ME
, reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2017221542.

A ação de origem foi ajuizada por
MARLENE INES RESMINI – ME
, visando à
anulação de débito fiscal
relativo à suposta infração 16.30.2 – Descumprimento de obrigação tributária acessória – Omissão de entrega de arquivos SINTEGRA – GIDI, conforme aviso de cobrança nº 171897/54/28/2017, datado de 05.05.2017.

Na sentença (
I
D
202364691), o juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande acolheu integralmente o pedido inicial para anular a CDA nº 2017221542, reconhecendo a
decadência do crédito tributário
, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Int
erposta apelação pelo Estado (
I
D

202364693
), aduziu que não haveria decadência, sustentando que a contribuinte tomou ciência do lançamento por meio de atos administrativos que interromperiam ou tornariam tempestiva a constituição do crédito, destacando, entre outros, o parcelamento celebrado em 2013 e a subsequente emissão de notificações.

O recurso foi examinado monocraticamente pelo Exmo. Desembargador Relator (I
D
219441231), que
manteve a sentença
, destacando que o lançamento tributário, por se tratar de obrigação acessória,
deveria observar o prazo decadencial quinquenal
, e a notificação do contribuinte, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada,
não restou comprovada
de forma válida e tempestiva.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
agravo interno
(
I
D

230290663), insistindo na
inocorrência da decadência
.

A agravada, em suas contrarrazões de ID.
236144177
sustenta que a
decisão monocrática corretamente reconheceu a decadência, com base em interpretação consolidada no
STJ sobre o art. 173, I, do CTN. Informa que
restou demonstrado que a contribuinte tenha sido regularmente notificada, sendo insuficiente a juntada
de telas de sistema da SEFAZ-MT. Aponta que o
ônus da prova da notificação válida é da Fazenda Pública, não se podendo exigir da contribuinte prova negativa (prova diabólica)
. Por fim, narra que i
nexiste nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta acolhimento.

Como dito, trata
-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº 2017221542, lavrada em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória pela parte agravada, consistente na omissão de entrega dos arquivos SINTEGRA – GIDI, conforme aviso de cobrança
,
datado de 05 de maio de 2017.

A insurgência do agravante sustenta, em síntese, que a decadência não se configurou,
pois
a contribuinte teria ciência da constituição do crédito em momento anterior, notadamente em decorrência da celebração de parcelamento realizado no ano de 2013, além de ter sido alvo de atos administrativos de cobrança posteriores, o que, segundo alega, teria tornado tempestiva a inscrição da dívida.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Conforme delineado na decisão monocrática impugnada, e em consonância com a sentença de primeiro grau, a infração apontada nos autos decorre de descumprimento de obrigação acessória, sujeita, portanto, a lançamento de ofício. Nessa modalidade, como estabelece o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso vertente, restou incontroverso que os fatos geradores se referem ao período de fevereiro a dezembro de 2007, com vencimentos entre 31/03/2007 e 31/01/2008.

Dessa forma
, o termo inicial para a constituição válida do crédito, nos termos do art. 173, I, do CTN, seria 01/01/2008 (para o primeiro vencimento), com prazo decadencial que expiraria em 01/01/2013.

Entretanto, a constituição do crédito somente se deu em 28/04/2016, conforme data constante da CDA nº 2017221542, o que impõe o reconhecimento da decadência,
em virtude

d
a inércia da Fazenda Pública em formalizar o lançamento no prazo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DE OFÍCIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)

2. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos.

3. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN e Súmula n.º 555, do STJ.

4. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0000481-33.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023
; grifo nosso
).

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito NEGO PROVIMENTO, diante da patente decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025